Tribunal: TJDFT
Processo: 0728067-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0728067-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE MATUSZEWSKI AGRAVADO: REINALDO FIRMO FURTADO, ALESSANDRO MIRANDA SOLANO LABANCA, SAMUEL MARTINS DIAS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO HENRIQUE MATUSZEWSKI contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, em sede de ação cautelar de exibição de documentos proposta por REINALDO FIRMO FURTADO e OUTROS, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça requeridos pelo ora agravante. Em suas razões recursais, informa e sustenta o requerido agravante, em singela síntese, que juntou aos autos os documentos que comprovam que sustenta sozinho sua residência e conforme declarações de imposto de renda e despesas colacionadas, evidencia-se que não sobra verba capaz de sustentar perícias, custas, honorários e outras despesas do processo. Esclarece que as suposições levantadas pela parte contrária, referentes a bicos e empresa da qual o recorrente seria sócio, não merecem acolhida, vez que a empresa registrada em São Paulo não tem movimentação há muitos anos, estando inativa. Afirma que possui renda mensal líquida proveniente do pro labore de síndico no valor de R$5.457,81 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos) que, descontados suas despesas demonstradas na planilha anexa, deixa claro que sobra menos de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês para despesas diversas, combustível, alimentação, lazer etc. Destaca, ainda que a ação objetiva documentos da pessoa jurídica a qual o agravante é síndico, sendo que custos referentes à atividade não devem ser sofridos pelo agravante. Acrescenta que o salário percebido pelo recorrente é provisório, tendo em vista ser decorrente do mandato de síndico que ocupa. Entende suficientemente demonstrada a necessidade aos benefícios pleiteados, tendo em vista a sua situação financeira atual e requer, de imediato, a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso. No mérito, o conhecimento e provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada, com o consequente deferimento da gratuidade de justiça pleiteada. Dispensado o preparo, por ser a gratuidade de justiça o objeto do presente recurso (art.99, § 7o, do CPC). É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Dito isso, entendo presentes os requisitos necessários ao efeito suspensivo ativo pleiteado que, na verdade, equivale à antecipação da tutela recursal. Pela análise dos documentos juntados aos autos, verifico que os pressupostos legais necessários para a concessão da gratuidade de justiça se mostraram evidenciados. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, o §2o e §3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada à falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante para custear as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Na presente hipótese, verifica-se que o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita salientando, verbis: “ (...) considerando que os comprovantes de renda da parte requerida infirmam a sua condição de hipossuficiente econômico, não reconheço a sua miserabilidade jurídica.” (ID 67379503 dos autos originários). Todavia, ao contrário do consignado na r. decisão impugnada, observa-se que, além da declaração de hipossuficiência firmada pelo autor, os documentos colacionados aos autos, quais sejam, Declaração de Imposto de Renda ano-calendário 2019 e Recibo de pagamento de Pró-Labore, além da planilha com os gastos mensais evidenciam a insuficiência financeira do agravante, revelando que o requerido, ora agravante, não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Com efeito, embora os autores/agravados tenham impugnado à gratuidade de justiça na origem, verifico que trouxeram tão somente alegações desacompanhadas de provas efetivas, como cópia de entrevista datada de 2018 e informação de que o ora agravante seria sócio de empresa de informática. Contudo, o agravante salientou que a empresa está inativa há anos, fato que pode ser comprovado nas informações contidas na declaração de imposto de renda juntada. Saliento, por oportuno, que o fato de a agravante perceber rendimentos líquidos de R$ 5.457,81 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), por si só, não constitui óbice à concessão da gratuidade de justiça, mormente quando ratificada sua hipossuficiência econômico-financeira por outros documentos colacionados aos autos, como na presente hipótese. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 98 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor, em ação de cobrança de indenização securitária. 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. 2.2. Aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.3. De acordo com § 2o do mesmo dispositivo legal "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." 3. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, mostra-se suficiente a declaração de hipossuficiência juntada, que cumpre o disposto no art. 4o, §1o, da Lei no 1.060/50. 3.1. Precedente do STJ: "2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (Ag.Rg. no AREsp. no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe: 15/4/2014). 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1254471, 07039224120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Diante dos elementos probatórios que corroboram a alegada insuficiência econômica, bem como da ausência de fundadas razões aptas a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser concedida a gratuidade de justiça, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1247345, 07025133020208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1260324, 07072317020208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020.) Acrescento, ainda, que não se pode esquecer que a renda percebida pelo ora agravante, frise-se, no momento atual a única, somente lhe será paga enquanto desempenhar a função de síndico do condomínio apontado na inicial. Dessa forma, ante as peculiaridades do caso e por não haver qualquer prova concreta da possibilidade financeira do agravante para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Pelo exposto, defiro a tutela recursal vindicada, para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita ao agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator